Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602715-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0602715-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - ADEMAR JOSIAS
MORGENSTERN- PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736705
08/10/2023
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.605

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602715-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL NÃO ELEITO. RECURSOS
PRÓPRIOS APLICADOS EM CAMPANHA
SUPERAM O VALOR DO PATRIMÔNIO
DECLARADO POR OCASIÃO DO
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ANOTAÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO
D E D E C L A R A Ç Ã O D E C O N T A S
BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. ANOTAÇÃO DE
RESSALVA. DECLARAÇÃO DE GASTO
COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO
D E L O C A Ç Ã O O U C E S S Ã O D E
VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
I R R E G U L A R I D A D E G R A V E N O
C O N J U N T O
D A
A N Á L I S E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL.

Num. 43736705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

1. A aplicação de recursos próprios não
declarados no momento da declaração
de bens realizada no registro de
candidatura não enseja a desaprovação
das contas quando o valor for
compatível com rendimentos percebidos
em razão do desenvolvimento de
atividade remunerada, ou sendo irrisória
a quantia frente ao limite de gastos
estabelecido para o cargo.

2. A omissão, na prestação de contas, de
3 contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
que foi possível analisar a ausência de
movimentação financeira pelos extratos
bancários extraídos do sistema SPCE.

3. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave, que compromete a aferição
da regularidade, especialmente em face
do montante do gasto realizado com
combustíveis no valor de R$ 2.697,51,
que corresponde a 73,34% do total
arrecadado na campanha.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Omissão no valor de R$ 322,98
representa 7,98% no contexto global da
prestação de contas do candidato.

6. A aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
demandam o preenchimento dos
seguintes critérios: (a) os valores
considerados irregulares não podem
ultrapassar o valor nominal de 1.000
U f i r s ( R $ 1 . 0 6 4 , 0 0 ) ; ( b ) a s
irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total da
movimentação financeira. Precedentes
desta Corte Eleitoral e do C. TSE.

Num. 43736705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

7. Irregularidades que, na análise
conjunta da prestação de contas,
abrangem R$ 3.290,49, que representam
81,32% da movimentação financeira da
campanha, impedem a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

8. Desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ADEMAR JOSIAS
MORGENSTERN, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118191) e das contas finais
(ID 43245404).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261569), não houve impugnação (ID 43365918).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43631958).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal foram encontradas as seguintes irregularidades: i) recursos próprios aplicados
em campanha superaram o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de
candidatura, podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c
art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; ii) identificação de despesas realizadas
com combustíveis (Maxhadinho Auto Posto Ltda), sem o correspondente registro de
locação, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesas com geradores
de energia, iii) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, no valor de R$
Num. 43736705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

322,98; iv) contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações
à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O prestador se manifestou sobre as irregularidades no id. 43647816.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, determinando-se o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019 (ID 43678036).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.
Num. 43736705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

Para subsidiar a presente prestação de contas, destaca-se que a
movimentação financeira atingiu R$ 4.046,23, com a seguinte composição: i) R$ 2.863,51
– doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos); ii) R$ 1.182,72 –
doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).

Destaca-se que os documentos juntados na data de 03/10/2023, após o feito ter
sido incluído em pauta de julgamento, não foram considerados para os fins deste voto. Caso haja
oposição de embargos de declaração poderá haver eventual revisão de recolhimento de valores
ao erário.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura

No item “5” do parecer técnico conclusivo (id. 43631958), o Setor Técnico
informa que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, podendo revelar indícios de recursos de
origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A respeito da utilização de recursos próprios nas campanhas eleitorais, a Lei
das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído
pela Lei nº 13.878, de 2019)

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

(...)

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou
Num. 43736705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

(...)

Em complementação, o art. 15, I c/c o art. 25, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que preveem o seguinte sobre a doação dos próprios candidatos em suas
campanhas eleitorais:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais,
respeitados os limites previstos, somente são admitidos quando
provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente
podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado
que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Constou no parecer conclusivo o seguinte:

Na manifestação de id. 43602551 aduziu o candidato que: “Quanto ao item
referente a declaração de bens: O autor é autônomo e antes da eleição conseguiu
recursos próprios para investir na campanha, provenientes de seu trabalho”.

Na hipótese, o candidato concorreu ao cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2022, cujo limite de gastos para a campanha restou fixado pelo TSE em R$
1.270.629,01 (um milhão, duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e um
Num. 43736705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

c e n t a v o ) ,
c o n f o r m e
c o n s u l t a
a o
e n d e r e ç o :
https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.t
se.jus.br/comunicacao/arquivos/limites-de-gastos-2022/@@download/file/647%20-
%20ANEXO.pdf.

Destarte, com base no art. 23, § 2º, da Lei das Eleições, o candidato poderia
doar à sua própria campanha o montante de R$ 127.062,90 (cento e vinte e sete mil e
sessenta e dois reais e noventa centavos), de forma que os R$ 2.863,51 (dois mil
oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) se encontram dentro do
limite legal.

A ausência de declaração de bens no ato do registro da candidatura não
pode ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para doação em
sua campanha, principalmente porque o valor doado - R$ 2.863,51 - é pequeno,
considerando o limite do teto de gastos estabelecido para o cargo.

O fato de declarar patrimônio zerado não permite concluir que o candidato
não auferiu qualquer rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2022, assim
considerando porque a legislação que rege as declarações anuais de rendimentos à
Receita Federal do Brasil apresenta limite de isenção para obrigatoriedade de declaração.

Assim, concluo que, não tendo o candidato a obrigatoriedade de comprovar
rendimento, sua capacidade econômica para fazer frente às despesas de campanha está
adstrita ao limite de isenção proposto pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$
2
8
.
5
5
9
,
7
0
(http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017/apresentacao/obrigatoriedade).

A jurisprudência desta E. Corte entende que a ausência de patrimônio
declarado não representa vício insanável, que impossibilite a análise das contas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO PATRIMÔNIO.
INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.1. A
apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar
grave falha, cuja extensão deve ser apurada no julgamento da
prestação de contas final. No caso, o atraso, por poucos dias, na
entrega da prestação de contas parcial não prejudicou a análise e
higidez das contas.2. A abertura tardia de conta bancária, por um
curto período, enseja a aposição de ressalvas, quando não se
verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal.3. "O patrimônio do
candidato, declarado no momento do registro da candidatura,
não se confunde com a sua situação financeira ou capacidade
econômica, que é dinâmica e se relaciona aos rendimentos
auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
Num. 43736705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020,
Página 31/32)4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 130, Data 10/07/2023)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO IDENTIFICADO. VALOR
INFERIOR A R$ 1.064,00. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
BENS. VALOR IRRISÓRIO AUFERIDO DO DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos
termos do art. 21, §1º, da Resolução TSE 23.607, a arrecadação
de recursos financeiros por meio de depósito bancário identificado
é lícita quando envolver valores inferiores a R$ 1.064,00. 2. Não
é irregular a arrecadação de recursos próprios por candidato que
não declarou patrimônio na declaração de bens constante do
registro de candidatura quando o valor for compatível com
rendimentos percebidos em razão do desenvolvimento de atividade
remunerada, ou quando, sendo irrisória a quantia, inexistir
elementos que indiquem fraude ou má–fé. 3. Recurso conhecido
e provido para aprovar as contas sem ressalvas e afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060027393, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 143,
Data 25/07/2022)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, na desaprovação
das contas, mormente quando o aporte na campanha se encontra dentro dos limites
legais e o valor se justifica em função do limite de isenção do imposto de renda, gerando
apenas a anotação de ressalva na presente prestação de contas

II.ii. Ausência de declaração de contas bancárias

Conforme consta no item “8” do parecer técnico conclusivo, foram detectadas
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação
de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça
Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha,
infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme se infere
da tabela abaixo:

Num. 43736705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

Na manifestação de id. 43647816 o candidato esclareceu que “A conta não
indicada na prestação foi aberta EQUIVOCADAMENTE PELO GERENTE DO BANCO,
porém logo após a identificação realizou o encerramento. Importante frisar que não houve
qualquer movimentação na conta mencionada O Setor Técnico manteve a irregularidade,
porque não houve a apresentação das contas retificadoras”.

No entanto, o fato de não terem sido declaradas as contas acima citadas não
foi impeditivo para análise material da prestação de contas, tendo em vista constar no
banco de dados da Justiça Eleitoral todos extratos eletrônicos das contas, sendo possível
verificar que não houve movimentação de recursos.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a análise da movimentação de recursos financeiros na
campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

II.iii. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som

Consta no Parecer Conclusivo (item 6.1) que foram realizadas despesas com
combustíveis no valor de R$ 2.967,51 (dois mil novecentos e sessenta e sete reais e
cinquenta e um centavos), sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros
por veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação
da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e
Num. 43736705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de despesas
com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente gasto com
locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e
configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de
receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária. 2. As
despesas com combustível em veículo próprio não podem ser
pagas com recursos da campanha. 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional
alcance percentuais elevados, permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovação
das contas com ressalvas. 4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a)
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data
15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
Num. 43736705 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
I N S I G N I F I C Â N C I A , D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de
despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a
omissão de receitas ou a circulação de recursos fora da conta
bancária. 2. As despesas com combustível em veículo próprio
não podem ser pagas com recursos da campanha (artigo 35, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019). 3. A importância da
irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de R$
700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas. 4. Recurso conhecido
e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 2.967,51 (dois mil novecentos e sessenta e sete
reais e cinquenta e um centavos) representa 73,34% dos recursos totais utilizados na
campanha (R$ 4.046,23), percentual que por si só configura irregularidade grave, pois o
candidato deixou de comprovar que tais despesas foram feitas em função da sua
campanha e o montante, seja em números absolutos ou em percentuais, não autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.iv. Omissão de receitas e despesas

Conforme exposto pelo Setor Técnico (item 6.2), foram identificadas
divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, conforme se vê:

Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:

Num. 43736705 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Foi verificado pelo Setor Técnico que o candidato deixou de apresentar na
prestação de contas três notas fiscais, que foram aferidas mediante procedimento de
circularização, totalizando o valor de R$ 322,98 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e
oito centavos).

O candidato informou, no id. 43647816, que foi requerida a retificação quanto
à despesa com combustível.

No entanto, embora tenha sido deferido prazo para que fosse apresentada a
prestação de contas retificadora (id. 43590886), o candidato deixou transcorrer o prazo
sem a efetiva apresentação da retificadora, limitando a rebater outra irregularidade na
petição de id. 43602551.

Portanto, remanesce a inconsistência, já que não foi apresentada a prestação
de contas retificadora no que toca aos gastos com combustíveis no valor de R$ 322,98
(trezentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

Considerando a omissão na prestação de contas, somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, constata-se irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
Num. 43736705 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

correspondente ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Dessa forma, por configurar recurso de origem não identificada o valor de R$
322,98 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por fim, o valor das três notas omitidas - R$ 322,98 (trezentos e vinte e dois
reais e noventa e oito centavos), que atinge 7,98% da movimentação total da campanha,
será conjugado com as demais irregularidades na análise final das contas.

II.v. Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade

Diante da fundamentação exposta, verifica-se que a irregularidade
consistente na ausência de declaração das três contas de campanha, bem como a
constatação de que recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura poderiam ensejar mera
ressalva na prestação de contas, porquanto não houve prejuízo à análise das contas.

No entanto as seguintes irregularidades impõem a desaprovação das contas,
quais sejam: i) despesas com combustíveis no valor de R$ 2.967,51 (dois mil novecentos
e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, cuja irregularidade
representa 73,34% dos recursos totais utilizados na campanha (R$ 4.046,23); ii) a
omissão de gastos com combustíveis no valor de R$ 322,98 (trezentos e vinte e dois reais
e noventa e oito centavos), que representa 7,98% da movimentação total da campanha.

As irregularidades em conjunto atingem o montante de R$ 3.290,49 (três mil
duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), que representam 81,32% da
movimentação financeira da campanha, o que obsta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, cuja baliza de 10% fixada pelo C. TSE foi em muito
superada no caso concreto. Neste sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
Num. 43736705 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Presente irregularidades graves que comprometem a regularidade das contas
e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Seção de Contas Eleitorais
e com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas de ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN, candidato a Deputado Estadual pelo PTB
nas eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 3.290,49 (três mil
duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos),, com fundamento no art. 79, § 1º,
da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602715-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADEMAR
Num. 43736705 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04

JOSIAS MORGENSTERN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736705 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811012498600000042695672
Número do documento: 23100811012498600000042695672
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/10/2023 12:54:04